Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovado por depoimentos testemunhais que o apelante, juntamente com mais dois indivíduos, subtraiu pertences de um imóvel em construção de propriedade da vítima, somente não logrando êxito em evadir do local por circunstâncias alheias à sua vontade, não há que se falar em absolvição.
2. Conforme tema repetitivo 1.052 do STJ, é possível comprovação da menoridade por informação constante do boletim de ocorrência, se houver dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. 2.1. Para a absolvição por erro de tipo, no crime de corrupção de menor, como pretendido, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar nestes autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
3. Na tentativa, doutrina e jurisprudência apontam como norte para o julgador fixar a fração de redução da pena exclusivamente o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante, maior será a diminuição. 3.1. Adequado o redutor de 1/2 (metade) quando o réu tangencia a consumação do crime, como no caso em que ele chegou a retirar portas e janelas do imóvel da vítima.
4. Não há bis in idem na consideração da reincidência como circunstância agravante genérica (art. 61, inc. I, Código Penal) e como um dos parâmetros de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, § 2o, Código Penal), pois se trata de mera aplicação da norma penal, em momentos distintos.
5. Ainda que a pena cominada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.